Tribunal: TJBA
Processo: 8045764-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045764-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILZELENE CORREIA DE OLIVEIRA

Advogado(s): DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA, GABRIEL GONCALVES MACHADO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s):DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO SEM NOVO CONCURSO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a reintegração de servidora municipal ao cargo que ocupava antes da aposentadoria, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reintegração ao cargo público de servidora aposentada pelo RGPS, quando o vínculo funcional se extinguiu com a aposentadoria e a legislação municipal prevê a vacância do cargo nessa hipótese.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que a servidora tomou posse em cargo efetivo em 01/03/1999, regido por regime jurídico estatutário, mas vinculado ao RGPS,
é
aplicável ao caso a tese fixada no Tema 1.150 do STF.

4. Aposentadoria pelo RGPS com base em tempo de serviço prestado ao município implica vacância do cargo, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 1.786/2011.

5. A reintegração ao cargo sem novo concurso viola o art. 37, II, da CF/1988 e a vedação à cumulação de proventos e remuneração prevista no art. 37, §10, da Constituição.

6. A tese fixada no IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000, do TJBA, reafirma que a aposentadoria voluntária rompe o vínculo funcional com a administração e impede a reintegração.

7. Presentes omissões relevantes na decisão embargada, justifica-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento
: "A aposentadoria voluntária de servidor público municipal vinculado ao RGPS acarreta a vacância do cargo, sendo vedada a reintegração sem aprovação em novo concurso público."

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e §10; CPC, art. 1.022; LC Municipal nº 1.786/2011, art. 33, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.302.501/PR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 17.06.2021; TJBA, IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000, 2ª Seção Cível, j. 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração nº
8045764-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e como Embargad
o

NILZELENE CORREIA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expendidas.